Tribunal: STF
Processo: ARE 888495
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO. INSUSCETÍVEL NESTE MOMENTE PROCESSUAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em agravo regimental. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.